Tribunal: TJMT
Processo: 1034477-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034477-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERENICE ZEFERINA ARAUJO DE ARRUDA - CPF: 205.967.821-87 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Berenice Zeferina Araújo de Arruda contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S.A., julgando improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais. A embargante alegou omissão e contradição no acórdão quanto à ausência de consentimento informado na contratação de cartão de crédito consignado, à falta de utilização do cartão físico e à abusividade dos descontos em folha. Requereu a modificação do julgado para converter o contrato em empréstimo consignado tradicional e declarar a abusividade da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição acerca dos argumentos apresentados pela embargante; e (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o julgamento desfavorável à parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial embargada, sendo inadmissível seu uso para rediscutir matéria já decidida.

4.

A alegação de omissão quanto à ausência de consentimento informado e à abusividade dos descontos não se verifica, pois o acórdão fundamentou expressamente a validade da contratação, com base na regular adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e na comprovação dos saques realizados mediante utilização do cartão.

5.

Não há contradição no acórdão quanto à caracterização dos descontos e à abusividade dos encargos, uma vez que a decisão destacou a regularidade das cláusulas contratuais e a inexistência de má-fé ou ilegalidade por parte da instituição financeira.

6.

O inconformismo da parte embargante com o resultado desfavorável não caracteriza vício apto a justificar a oposição dos embargos, sendo a via eleita inadequada para obter o rejulgamento da causa.

7.

Para fins de prequestionamento, os embargos de declaração apenas se prestam a suprir omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fundamentação clara e suficiente do acórdão embargado afasta a existência de vício que justifique a modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012.

2.

STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Berenice Zeferina Araújo de Arruda contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S.A, julgando improcedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais.

A embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, pois não sido analisada adequadamente a ausência de consentimento informada na contratação do cartão de crédito consignado, a falta de envio ou inutilização do cartão físico para compras e os descontos abusivos em folha de pagamento que inviabilizam a quitação da dívida.

Requer sejam sanados os vícios apontados, com efeitos modificativos para converter o contrato em empréstimo consignado tradicional e declarar a abusividade da operação.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 258369694.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por Berenice Zeferina Araújo de Arruda contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação interposta pelo Banco BMG S.A, julgando improcedentes os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No tocante ao argumento de que houve omissão quanto à ausência de consentimento informado e à análise da abusividade dos descontos, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão, Veja-se:

"[...] A regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais, está comprovada. As faturas carreadas aos autos e os comprovantes de transferência demonstram que a Apelada efetuou saques mediante a utilização de cartão de crédito[...]”.

Logo, não se verifica a alegada omissão, considerando que o acórdão embargado tratou de forma suficiente e fundamentada a validade da contratação e os descontos realizados.

Quanto à alegação de contradição sobre a caracterização dos saques e a abusividade dos encargos, o acórdão foi enfático ao destacar que os descontos efetuados estão de acordo com os termos pactuados no contrato, não havendo indícios de ilegalidade ou má-fé por parte da instituição financeira.

Assim, não há qualquer incoerência ou conclusão ilógica no acórdão embargado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Berenice Zeferina Araújo de Arruda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025